Tribunal: STF
Processo: AI 633044
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
   SEGURANÇA DENEGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. DECISÃO DE
   ÚLTIMA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
1.      O recurso extraordinário
   interposto de decisão denegatória de mandado de segurança,
   proferida em única instância pelos Tribunais de Justiça ou pelos
   Tribunais Regionais Federais, da qual ainda era cabível recurso
   ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível,
   por não se tratar de decisão de última instância. Incidência da
   Súmula 281-STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.